Tribunal: STF
Processo: HC 179983
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de quem se espera acirrado combate à criminalidade, agora apontado como integrante de organização criminosa armada, milícia. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.